Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704348-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA, ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA AGRAVADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA e ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Afirmam que todos os fundamentos do acórdão foram infirmados, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020